Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-66.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007980-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), MARIA DOS ANJOS MARQUES (AGRAVADO), MARIA DOS ANJOS MARQUES - CPF: 161.714.031-72 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007980-66.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Votorantim S.A.

Agravada:
Maria dos Anjos Marques

E M E N T A

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ –
VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007980-66.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Votorantim S.A.

Agravada:
Maria dos Anjos Marques

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Votorantim S.A.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exibição de documentos que lhe move
Maria dos Anjos Marques
, determinou a intimação pessoal da instituição financeira, por meio de AR, para que cumpra a liminar anteriormente deferida, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais), no limite de R$7.000,00 (sete mil reais).

Inconformado, o agravante suscita a nulidade da decisão, ante a ausência de citação e intimação pessoal válida para o cumprimento da obrigação imposta. Alega
a inaplicabilidade da multa cominatória na ação de exibição de documentos, pleiteando subsidiariamente por sua redução.

A tutela antecipada recursal foi indeferida
(id. 87035489).

As informações foram prestadas (id. 87271451).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 88503987).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007980-66.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Votorantim S.A.

Agravada:
Maria dos Anjos Marques

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria dos Anjos Marques
move ação de exibição de documentos em face de
Banco Votorantim S.A.,

tendo o douto magistrado concedido a liminar pleiteada para determinar que a instituição financeira proceda a exibição da cópia do contrato de
financiamento do veículo Hyundai IX 35, ano/modelo 2011/2012, placas OAU/0307
, no prazo de 15 (quinze) dias.

A citação foi realizada por meio
eletrônico, em 25.01.2021 (id.
47583881
– autos de origem), tendo o sistema registrado ciência em 04.02.21, contudo, o réu, ora agravante, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão id. 50597671 – autos de origem).

Diante disso, a autora se manifestou nos autos, pugnando pelo arbitramento de astreinte
(id.
49605250 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal do demandado, para que se manifeste nos autos e cumpra a liminar, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A intimação foi expedida eletronicamente em 19.04.2021
(id. 53729740 – autos de origem), com o registro de ciência em 29.04.2021, contudo, o banco permaneceu silente (
certidão id. 54656005 – autos de origem).

Após manifestação da parte autora, o MM. Juiz determinou a intimação pessoal do réu, por meio de AR, para que se manifeste nos autos e cumpra a medida liminar, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária, majorada para R$ 700,00 (setecentos reais), no limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – id. 54691055 (
autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, suscitando
a nulidade da decisão, alegando que não fora devidamente cientificado dos atos processuais, ante a ausência de citação e intimação pessoal

válida para o cumprimento da obrigação imposta. Defende
a inaplicabilidade da astreinte na ação de exibição de documentos, pleiteando subsidiariamente por sua redução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o agravante. Explico.

É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que

“
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
e, quanto à citação dispõe que:

“Art. 246.
A citação será feita
:

(...)

V -
por meio eletrônico, conforme regulado em lei
.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.”
(negritei)

Nesse passo, acerca da citação e intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação
.”

E ainda:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".”

(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451; 643-644 – grifei e negritei)

In casu
, apesar
de o agravante alegar que não fora devidamente cientificado dos atos processuais, ressalto que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos de origem, a parte foi devidamente citada e intimada dos atos processuais, por meio eletrônico, não havendo o que se falar em nulidade da decisão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. FASE DE CUMPRIMENTO.
CITAÇÃ ELETRÔNICA VALIDADE
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o devedor alegou nulidade processual por ausência de citação, falta de intimação na fase de cumprimento da sentença e excesso de execução. 2.
Segundo o art. 9º da Lei nº 11.419/06,
no processo eletrônico
,
todas as citações
,
intimações
e notificações,
serão feitas por meio eletrônico
, na forma legal.
Por sua vez, o art. 246, §1º, do CPC estabelece que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...)”
(TJDF, RAI n. 07059747320218070000, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 30.06.2021 – grifei e negritei)

É de bom alvitre destacas que
o art. 1.051, do CPC, estabelece que
“
As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no
art. 246, § 1º
, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial
.”

Assim, no âmbito do Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”
(grifei e negritei)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Portanto, considerando que resta incontroverso que o banco está devidamente cadastrado, tendo em vista a ausência de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da citação e intimação ante a sua inexistência, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à astreinte,
esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA
MULTA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o
documento
seja exibido.
A função da
multa
aplicada
(astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei)

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 700,00 (setecentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso de o agravante não cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021